Tribunal: TJMT
Processo: 0004612-39.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004612-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KHALIL DE CAMPOS BARROS AMARAL MELLO - CPF: 053.913.941-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO CANALEZ PEREZ - CPF: 021.184.981-28 (VÍTIMA), TATIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 033.319.521-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS E CONFIRMOU EM JUÍZO O RECONHECIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO PESSOAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVAE
– PRESUNÇÃO DE AUTORIA E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM O EMPREGO DE ARMA NA AÇÃO DELITIVA –
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – ENUNCIADO N. 1 DO TJMT – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DESCABIDA A PRETENSÃO DE CRIME ÚNICO – PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ENUNCIADO N. 34 DO TJMT –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o reconhecimento de pessoa efetuado pela vítima, ainda que não observada as regras do artigo
226
do Código de Processo Penal, haja vista que foi confirmado em sede judicial e corroborado por outros elementos de prova.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, inclusive em razão de o réu seu localizado na posse de parte da
res furtivae
, de modo que se presume a autoria do delito e inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e provar a licitude da conduta ou eventual boa-fé do acusado.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo quando comprovado, por outros meios de prova, o uso do artefato durante a ação delitiva, porquanto é desnecessária a apreensão e consequente perícia da arma para a incidência da majorante (Enunciado n. 1 do TJMT).

Ao atingir patrimônios diferentes, pertencentes a vítimas distintas, imperiosa a aplicação do concurso formal de crimes (Enunciado n. 34 do TJMT), sendo descabida a pretensão de crime único.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Khalil de Campos Barros Amaral Mello
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.

0004612-39.2019.8.11.0064 - código 691965, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa alega a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, por violação das regras previstas no art. 226 do CPP, e pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e o afastamento do concurso formal de crimes, a fim de reconhecer crime único (Id. 161139667).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 161139669).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça refutou a preliminar de nulidade arguida e opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166541656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Khalil de Campos Barros Amaral Mello
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 18 de abril de 2019, por volta das 18h15min, na residência localizada na Rua 15, n.º 28, Bairro Francisca Garcete, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado KHALIL DE CAMPOS BARROS AMARAL MELLO, juntamente com comparsa não identificado, subtraiu coisas alheias móveis pertencente às vítimas T.F.S.S e T.C.P, mediante grave ameaça e violência exercida por meio de arma de fogo.

(...)” –
Id.
161137121.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário
(Id. 161139657).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega, inicialmente, a

nulidade do reconhecimento
do ora apelante, em razão da inobservância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Postula ainda a

absolvição por insuficiência probatória
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ressaltando a negativa de autoria por parte do recorrente.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

A materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa por parte do apelante e das alegações defensivas.

Importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

A matéria inclusive foi pacificada neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 29:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nesse aspecto, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

In casu
, entendo
ser válido o
reconhecimento de pessoa
efetuado pela vítima
Tatiane Ferreira dos Santos Silva
, ainda que não observada as regras do artigo
226
do CPP, haja vista que foi confirmado em sede judicial e corroborado por outros elementos de prova.

Dessume-se dos autos
que foi enviada uma fotografia do acusado para fins de reconhecimento, tendo a aludida vítima o reconhecido prontamente como um dos autores do delito, e, posteriormente, ela efetuou o seu reconhecimento pessoal na Delegacia.

Consoante se nota, a ofendida Tatiane efetuou o reconhecimento fotográfico do apelante e, depois, o avistou pessoalmente na Delegacia e confirmou ser ele o autor do crime.

Embora não tenha sido lavrado ou juntado aos autos o termo de reconhecimento formal do recorrente, consta do seu depoimento prestado perante a autoridade policial – lavrado no mesmo dia da prisão do acusado, que ocorreu algumas horas após a prática do roubo –, que efetuou o reconhecimento do apelante como autor do crime de forma indene de dúvidas, inclusive relatou detalhes, apontou as suas características pessoais, suas vestes e até mesmo a conduta perpetrada por ele durante a ação delitiva, veja-se:

“(...) QUE, pela foto, a declarante já reconhecia o suspeito como um dos assaltantes e, já nesta 1ª DP, em ambiente próprio ao visualizar o suspeito conduzido, identificado como Kalil de Campos Barros Amaral Mello, o reconheceu, com cem por cento de certeza, como sendo um dos assaltantes que invadiram a sua residência, e lhe fizeram de refém, juntamente com seu esposo e filho, durante o tempo em que praticavam o ilícito de roubo; QUE, Kalil, trata-se do primeiro indivíduo que pulou o muro, e que não estava de posse da arma de fogo, e é o suspeito de estatura mediana, cor clara, magro e que, na ocasião, estava trajando camiseta verde limão e calça jeans clara”
– Id. 161137121, p. 18.

Extrai-se ainda que a vítima Tatiane ratificou o reconhecimento efetuado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia audiovisual, Id. 161137142).

Relatou que compareceu na Delegacia para fazer o reconhecimento pessoal e, naquela ocasião, afirmou tê-lo reconhecido como um dos assaltantes
“com total certeza”
. Asseverou que o apelante estava de “cara limpa” no momento do assalto e que ficou muito próximo dela durante a empreitada criminosa, e ainda destacou que trabalha com circuito de câmeras de sistema de vigilância, de modo que tem facilidade em memorizar a fisionomia das pessoas, afirmando categoricamente que teve certeza que o réu era um dos autores do delito.

O outro ofendido, Tiago Canalez Peres, relatou em sede judicial que não ficou olhando o rosto dos assaltantes durante a ação delitiva, de modo que não conseguiria reconhecer, e consignou que sua esposa, vítima Tatiane, reconheceu o apelante como um dos autores do delito com certeza.

Oportuno consignar ainda
como se deram as diligências que culminaram na prisão do réu.

Dessume-se dos autos que um dos bens subtraídos das vítimas foi o veículo
Golf,
de cor branca, placa OBM 5357, o qual tinha rastreador.

Desse modo, a guarnição da Polícia, de posse das informações obtidas com a empresa de rastreamento, empreendeu diligências a fim de localizar o automóvel, encontrando-o em um local ermo – narrado pelos policiais que o local era afastado e escuro, e no fim da rua havia uma cerca, como se estivesse em uma chácara.

Consta que, naquela ocasião, os policiais se depararam com o apelante chegando no local em uma bicicleta, e havia mais indivíduos com ele, os quais evadiram-se ao avistar a Polícia. Extrai-se ainda que foram encontradas na posse do acusado duas chaves de fenda, uma delas sendo chave
Philips
– termo de exibição e apreensão (Id. 161137121, p. 14).

O recorrente alegou inicialmente aos policiais que estava no local para fazer uso de entorpecente, porém nenhuma droga foi localizada consigo, e ainda lhes relatou que pretendia retirar o som do veículo.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas dos policiais Amauri Batista de Freitas e Roberto Rogerio dos Santos Junior.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ao ser ouvido na Delegacia, o réu aduziu que tem costume de ir naquele local usar droga porque sua genitora não permite que faça uso de maconha em casa. Disse que não avistou o veículo em questão, sendo abordado pela Polícia quando estava voltando para casa. Alegou que quando estava no camburão um dos policiais chegou com duas chaves de fenda, afirmando desconhecer a procedência, e ainda aduziu que não estava acompanhado de outros indivíduos (Id. 161137121, pp. 25-26).

Em Juízo, o recorrente manteve a negativa da prática delitiva, porém alterou sua narrativa. Aduziu que se encontrava próximo ao local onde foi localizado o veículo subtraído porque foi contratado para retirar o som do automóvel, mas que não sabia que o carro era roubado e nem desconfiou de algo errado em razão de o veículo estar em local ermo.

Ademais, não quis declinar o nome das pessoas que o contrataram e negou ter falado em sede inquisitiva que os policiais estavam com as chaves de fenda nas mãos quando foi preso. Aduziu ainda que não falou para os policiais que iria retirar o som do carro e que estava sozinho.

Verifica-se que o réu apresentou versões distintas nas duas oportunidades em que foi ouvido e não há qualquer elemento de prova nos autos que ampare sua alegação de que iria apenas retirar o som do veículo após ser contratado para este fim. Nota-se que ele nem sequer quis apontar o nome das pessoas que o teriam contratado para o “serviço” (mídia audiovisual, Id. 161137142).

Importante destacar que além de a versão dos fatos apresentada pelo apelante ser contraditória entre si, esta se encontra isolada no feito.

Destaca-se que parte da
res furtivae
foi encontrada com o apelante e nesse caso é cediço que gera
presunção de autoria e se

inverte o ônus da prova
, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou
eventual boa-fé
do acusado, o que não ocorreu na presente hipótese.

Alia-se a isso o fato de que a vítima Tatiane reconheceu o recorrente como um dos autores do delito de forma indene de dúvidas.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que ficou comprovado a prática do delito de roubo por parte do apelante por meio do conjunto fático-probatório carreado aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

No âmbito da aplicação da pena, a defesa postula a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, considerando que a arma não foi apreendida e periciada e nem ficou comprovada por meio de outras provas. E ainda, requer o
afastamento do concurso de crimes
, a fim de que seja reconhecido crime único, posto que os bens subtraídos pertencem à mesma família, ao casal.

Sem razão, contudo.

Importante salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a apreensão da arma é desnecessária para a configuração da majorante em comento, quando há prova suficiente de que o acusado se valeu de arma na ação criminosa, bem como é prescindível a realização da perícia.

A matéria foi sedimentada no âmbito desta Corte, conforme Enunciado n. 1, do TJMT, que dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Também é importante destacar que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, de modo que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo.

Sobre o tema, é o que entende esta Corte de Justiça:
“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)
” (TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.8.2011).

Dessume-se do feito que as vítimas foram uníssonas ao relatar que houve o emprego de arma de fogo durante a ação criminosa, haja vista que um dos assaltantes a portava no momento do roubo, inclusive narraram que foi efetuado um disparo contra a cadela dos ofendidos.

Destarte, foi feita até mesmo a apreensão de fragmento de projétil de arma de fogo, consoante auto de apreensão juntado ao feito (Id. 161137121, p. 16).

Desse modo, não vejo como acolher a pretensão defensiva, uma vez que ficou comprovado que o delito de roubo foi perpetrado pelo apelante, juntamente com o comparsa não identificado, mediante o emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida.

Também descabe cogitar no afastamento do concurso formal de crimes para que seja considerado crime único.

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (
HC
68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Além da matéria se encontrar sedimentada neste Tribunal, conforme
Enunciado n. 34
:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Também foi consolidado nesta Corte o parâmetro de aumento da pena, conforme dispõe o
Enunciado n. 35:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
.

Ao contrário da alegação da defesa de que os bens subtraídos pertencem à família como um todo, constata-se que foram subtraídos objetos pessoais, como carteira com documentos pessoais e dois aparelhos celulares, logo, não há dúvidas de que foram atingidos patrimônios diferentes, de duas vítimas distintas.

Diante disso,
não há falar em crime único, porquanto o simples fato de as vítimas pertencerem a uma mesma família não torna comum todos os seus bens, motivo pelo qual mantenho o concurso formal de crimes, bem como a fração de aumento em 1/6 fixada.

Assim, mantenho a reprimenda do apelante nos termos em que fixada pelo Juízo
a quo
, por não merecer reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023